Tribunal: TJDFT
Processo: 0001543-58.2017.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DEPOSITÁRIO INFIEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público possui a prerrogativa de oferecer a denúncia sem indiciamento, tendo em vista que o inquérito policial trata-se de procedimento meramente informativo.
2. Conforme orientação pacífica do STJ, o pleito inerente à inépcia da denúncia preclui com a prolação da sentença condenatória.
3. A acusada, na condição de depositária do bem penhorado em execução de sentença cível, desfez-se da res e não a substituiu, estando configurado o crime de apropriação indébita majorada, delito descrito no art. 168, § 1o, inciso II, do Código Penal.
4. Os Tribunais Superiores possuem entendimento de que o afastamento da tipicidade material, com base no princípio da insignificância, depende do preenchimento cumulativo dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso, ausentes todos os requisitos, pois a ré, depositária judicial do bem, quebrou a confiança depositada, desfazendo-se do bem.
5. Recurso conhecido e não provido.